Tribunal: TJPA
Processo: 0000046-08.2013.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000046-08.2013.8.14.0021

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

APELADO: MARIA ALTINEIA DA SILVA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE PARCELAS EXIGÍVEIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração em ação de cobrança de FGTS ajuizada por servidora temporária, cujo vínculo com o Município encerrou-se em 2002.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a autora tem legitimidade ativa para cobrar diretamente os valores de FGTS não depositados; (ii) se o direito de ação está prescrito; (iii) se há parcelas exigíveis no período não atingido pela prescrição; e (iv) se a ação configura usurpação de competência da União.

III. Razões de decidir.

3. O empregado possui legitimidade ativa para postular judicialmente os valores de FGTS não depositados pelo empregador.

4. A prescrição aplicável é a quinquenal, nos termos do Tema 1.189 do STF.

5. Como o vínculo da autora encerrou-se em 2002 e a ação foi ajuizada em 2013, todas as parcelas estão prescritas, não havendo valores exigíveis no quinquênio anterior à propositura da ação.

6. Não há usurpação de competência da União, pois a ação visa compelir o ente público ao recolhimento do FGTS e não à inscrição em dívida ativa.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

"1. O empregado tem legitimidade para propor ação de cobrança de FGTS não depositado.

2. Em contratos administrativos temporários declarados nulos, aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

3. Não havendo parcelas exigíveis dentro do quinquênio anterior à ação, o pedido de cobrança é juridicamente inexigível."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; art. 100; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1.189); STJ, AgInt no AREsp 1.702.535/PR.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada/Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Anete Marques Penna de Carvalho (Vogal/Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU contra a decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de embargos de declaração, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS, proc. nº 0000046-08.2013.8.14.0021, ajuizada por MARIA ALTINEIA DA SILVA BRITO em face do ente municipal, sendo a decisão ementada nos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. nº 14045805, págs. 1/12), o Município agravante sustenta, em preliminar, a ilegitimidade ativa da autora/agravada para promover a cobrança direta dos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço/FGTS supostamente não depositados.

Alega que, por força do convênio firmado entre a Caixa Econômica Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, compete a esta última a inscrição em dívida ativa dos débitos fundiários e a representação judicial e extrajudicial na cobrança desses créditos, razão pela qual somente a União, por meio de seus órgãos competentes, poderia figurar no polo ativo da ação executiva.

Afirma que o FGTS, originalmente instituído pela Lei nº 5.107/1966 como alternativa ao regime de estabilidade decenal previsto na Constituição de 1946, possuía natureza vinculada à relação de emprego, sendo o empregador responsável pelos depósitos mensais e pela multa rescisória, sendo que, com o advento da Constituição Federal de 1988, o FGTS passou a integrar o rol dos direitos sociais do trabalhador urbano e rural, adquirindo status constitucional.

Relata, ainda, que o FGTS foi regulamentado pela Lei nº 8.036/1990, passando sua administração ao encargo de um Conselho Curador, ao passo que à Caixa Econômica Federal foi atribuída a função de agente operador do fundo, responsável pela gestão dos recursos em nome dos trabalhadores.

Sustenta, assim, que a cobrança judicial direta pelo trabalhador “usurparia” atribuição legal da União, violando o modelo normativo segundo o qual cabe à PGFN a inscrição e a cobrança dos débitos relacionados ao FGTS.

Aponta a ocorrência de prescrição bienal, argumentando que o vínculo jurídico entre a autora e o Município findou em 25/5/2002, e a presente demanda somente foi ajuizada em 10/1/2013, quando já havia sido escoado, segundo defende, o prazo para o exercício do direito de ação.

Cita doutrina precedentes jurisprudenciais, dispositivos constitucionais e legislação infraconstitucional em reforço da tese defendida.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, caso mantida a decisão monocrática, pugna pela observância dos cálculos que entender corretos, ressaltando que eventual pagamento pela Fazenda Pública deve respeitar a ordem cronológica de apresentação dos precatórios, nos termos do regime constitucional vigente.

A agravada não apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno conforme certidão de id. nº 14460359-Pág. 1.

No id. nº 16060226 - pág. 1, foi proferida decisão determinando a suspensão temporária do processo até o julgamento da controvérsia referente à prescrição para cobrança dos depósitos do FGTS, matéria que se encontrava submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal/STF no RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 da Repercussão Geral).

Posteriormente, no id. nº 30848754 -pág. 1, consta a informação acerca do trânsito em julgado do Tema 1.189/RG, ocorrido em 4/10/2025, bem como o dessobrestamento automático do feito no sistema processual PJe.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, e, não sendo caso de retratação, conheço o recurso e o submeto à apreciação do Colegiado.

Inicialmente, cumpre relembrar que a sentença de primeiro grau (id. nº

8617579 - pág. 27/29) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente municipal a realizar o depósito, junto à Caixa Econômica de todo o valor referente aos descontos de FGTS da ora agravada, compreendidos entre 25/5/1992 e 1º/6/2002, devidamente atualizado. A decisão ainda fixou prazo de 30 (trinta) dias para o referido depósito, sob pena de multa diária, além de arbitrar honorários sucumbenciais, em 20% (vinte por cento).

A apelação interposta pelo Município foi apreciada na decisão de id. nº

12783132 - pág. 1/14, negando-se, na ocasião, provimento ao recurso voluntário e, em sede de remessa necessária, procedeu-se apenas a modificação da sentença quanto aos honorários advocatícios e aos critérios de correção monetária.

Os embargos de declaração (id. nº 13702372 - pág. 1/10) opostos pelo ente municipal foram rejeitados sob o fundamento de inexistirem omissões capazes de alterar o julgado.

Cuida-se, agora, de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferido no julgamento de embargos de declaração, decisão essa que manteve a conclusão anteriormente adotada, preservando a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, buscando a reforma da sentença, reiterando fundamentos já submetidos à apreciação tanto no recurso de apelação quanto nos embargos de declaração.

Portanto, a controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a autora/agravada detém legitimidade ativa para pleitear diretamente em juízo o pagamento dos depósitos de FGTS supostamente não realizados pelo ente municipal; (ii) e, se o direito de ação para a cobrança dos depósitos de FGTS encontra-se atingido pela prescrição, considerando o lapso temporal entre o desligamento do vínculo (2002) e o ajuizamento da demanda (2013), especialmente à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Julgamento do Tema nº 1.189 da Repercussão Geral.

DO MÉRITO.

1.1 -

Da ilegitimidade ativa da autora/agravada

O Município agravante sustenta a ilegitimidade ativa da autora/agravada para exigir judicialmente o pagamento dos valores referentes ao FGTS, ao argumento de que a cobrança de débitos fundiários compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional/PGFN, em convênio com a Caixa Econômica Federal, não podendo a autora, empregada, ajuizar ação de cobrança de FGTS diretamente contra o ente municipal, empregador.

Contudo, a preliminar de ilegitimidade ativa não comporta exame autônomo, porquanto se confunde diretamente com o mérito da controvérsia, na medida em que envolve a própria possibilidade jurídica de a autora exigir em juízo o recolhimento dos depósitos do FGTS não efetuados. Assim, será realizado conjuntamente na análise meritória.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o empregado possui legitimidade ativa plena para pleitear judicialmente o recolhimento dos depósitos de FGTS não realizados pelo empregador, por tratar-se de verba de titularidade individual do trabalhador.

Nesse sentido, o STJ,
in verbis
:

“
O empregado detém legitimidade ativa para propor ação de cobrança dos depósitos do FGTS não efetuados pelo empregador
.”

(STJ, AgInt no AREsp 1.702.535/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/06/2020)
.
(grifei)

Ainda, no mesmo sentido, julgado jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul/ TJMG,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR CONVOCADO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – DESVIRTUAMENTO DAS CONTRATAÇÕES – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS – – RECURSO DESPROVIDO. I-A ausência de situação de necessidade temporária de excepcional interesse público para contratação de professor temporário, evidenciada pelas sucessivas renovações do contrato em extenso período, configura a violação à regra do concurso público prevista no art. 37, inc. II, da CF/88, o que impõe a declaração da nulidade de tais contratações, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/88. II -
A contratação ilegal no âmbito administrativo gera ao professor contratado direito ao recebimento do FGTS do período trabalhado.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08003694920238120032 Deodápolis, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 30/09/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2024) (grifei)

Portanto, a alegação de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada.

1.2 -

Da Prescrição -

Aplicação do Tema nº 1.189/STF

O Município apelante sustenta a ocorrência de prescrição, ao argumento de que o direito de ação para cobrança de valores de FGTS submete-se ao prazo bienal.

Aduz que o vínculo da servidora teria se encerrado em 25/5/2002 e, por conseguinte, a pretensão estaria prescrita, uma vez que a demanda somente foi ajuizada em 10/1/2013.

Razão não assiste ao agravante.

Cumpre ressaltar que
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 da repercussão geral), em 13/6/2025, fixou a seguinte tese jurídica (id. nº 30848738 - pág. 1):

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932”.

Com o trânsito em julgado do Tema 1.189 da repercussão geral/STF, em 4/10/2025, restou afastada a prescrição bienal.

Dessa forma, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, nas ações envolvendo servidores contratados pela Administração Pública, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, e não o prazo bienal do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, aplicável exclusivamente às relações de emprego regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No mesmo sentido, julgado jurisprudencial deste TJPA,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL BIENAL. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que declarou a nulidade de contrato temporário e determinou o pagamento de verbas fundiárias, observada a prescrição quinquenal. A parte embargante alega omissão quanto à aplicabilidade da prescrição bienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se incide o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988, na hipótese de nulidade de contrato temporário celebrado com o Poder Público, ou se deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não apontam qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou de forma clara e precisa os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1189 da repercussão geral (RE nº 1.336.848), firmou o entendimento de que não se aplica o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988 aos contratos administrativos temporários declarados nulos, sendo aplicável o prazo quinquenal do Decreto nº 20 .910/1932.

5. Os embargos de declaração possuem função integrativa, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, salvo para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
É inaplicável o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988 às ações relativas a contratos administrativos temporários declarados nulos.

2. Nessas hipóteses, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº º 0000866-84.2014.8.14.0023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

(TJ-PA -APELAÇÃO CÍVEL: 00008668420148140023 31170884, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público). (grifei)

Assim, tendo sido a ação proposta em 10/1/2013, estariam prescritas apenas as parcelas anteriores a 10/1/2008, nos termos da prescrição quinquenal aplicáveis à espécie.

À vista disso, não prospera a tese de prescrição total sustentada pelo agravante e o direito de ação não se submete ao prazo prescricional bienal, mas sim à sistemática segundo a qual cada parcela pleiteada está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

1.3 - Da Exigibilidade do FGTS.

No presente caso, verifica-se que a autora/agravada exerceu suas funções como servidora temporária, na função de servente, junto ao ente municipal no período compreendido entre 25/5/1992 e 1º/6/2002 conforme se extrai da petição inicia de id. nº 8617577 - pág. 1/3, sendo que a presente ação ordinária de cobrança foi ajuizada apenas em 10/1/2013.

Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal/STF, ao julgar o RE 709.212 (Tema 608), redefiniu o prazo prescricional das pretensões relativas ao FGTS, modulando os efeitos da decisão para assentar que, quanto aos períodos anteriores a 13/11/2014, a pretensão prescreveria somente em 13/11/2019.

Dessa forma, considerando que a presente demanda foi proposta em 10/1/2013, conclui-se que não se encontra prescrita a pretensão do direito de cobrança do FGTS, ao menos sob a ótica do direito de ação, pois ajuizada dentro do lapso temporal fixado pela Suprema Corte.

Por sua vez, o Tema 1.189/STF consolidou a compreensão de que a pretensão de cobrança de valores relativos ao FGTS sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado retroativamente da data do ajuizamento da ação, de modo que somente podem ser exigidas as parcelas não atingidas pela prescrição, ou seja, aquelas compreendidas entre 10/1/2008 a 10/1/2013.

Ocorre que é fato incontroverso que o vínculo administrativo da agravada foi encerrado no ano de 2002, inexistindo qualquer prestação de serviços ao Município no quinquênio que antecede a propositura da ação.

Desse modo, inexiste parcelas exigíveis dentro do quinquênio anteriores ao ajuizamento da ação, razão pela qual inexiste crédito reclamável a título de FGTS, ainda que o direito não se encontre prescrito em abstrato.

Assim, a pretensão se revela juridicamente inexigível, por ausência de parcelas devidas no período não alcançado pela prescrição quinquenal.

1.4- Da Alegação de Usurpação de Competência da União.

A tese sustentada pelo agravante de que a ação ajuizada pela autora/agravada configuraria usurpação de competência da União, pois, para o Município, a cobrança de débitos de FGTS competiria a PGFN, em convênio com a Caixa Econômica Federal, não merece acolhimento.

A pretensão deduzida nos presentes autos não se confunde com a inscrição em dívida ativa e nem com a cobrança administrativa fiscal, pois trata-se de demanda voltada ao reconhecimento judicial do inadimplemento dos depósitos de FGTS, obrigação de natureza trabalhista-administrativa.

Representa o exercício regular do direito de ação para, por meio do qual a autora tenta compelir o município de Igarapé-Açu/PA a adimplir obrigação legal diretamente na ação ordinária de cobrança ao ente imposta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

“A ação proposta pelo empregado em face do empregador visando ao recolhimento dos depósitos de FGTS não se confunde com a cobrança administrativa ou fiscal dos débitos fundiários, não havendo falar em usurpação de competência da PGFN.”

(STJ, AgInt no AREsp 1.702.535/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/06/2020)

Portanto, não há violação de competência pela autora/agravada, razão pela qual o argumento merece ser afastado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
para igualmente dar provimento ao recurso de apelação interposto, reformando a sentença, julgando, em consequência, improcedente o pedido de cobrança, exclusivamente em razão da inexistência de parcelas exigíveis dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15

É como voto.

Belém, PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/12/2025